Tribunal: TJES
Processo: 0004180-02.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004180-02.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE SIQUEIRA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
AUTORIA E MATERIALIDADE.
RELEVÂNCIA DAS PALAVRAS DOS POLICIAIS.
MODALIDADE PRIVILEGIADA RECONHECIDA PELO JUÍZO.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.
NECESSIDADE.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.

Em que pese os doutos argumentos da defesa
,
autoria e a materialidade restaram
devidamente
comprovadas
para o crime de tráfico de drogas, o que se deu
através do
Boletim Unificado nº
39174135
(fls.
05/06 do IP
),
do
Auto de apreensão (fl.
11
do IP
),
do
Auto de constatação de
substância entorpecente
(fl. 1
2-verso
do IP
),
do
Laudo
p
ericial -
Exame
q
uímico
(fl
.
15-verso
do IP
),
além da prova oral produzida em sede policial (fls.
07/08
do IP
) e em juízo (mídia).

2.
A
lém de ser um tipo penal de ação mista,
que dispensa a prova da destinação da droga à mercância,
o denunciado não juntou nenhum
elemento
apt
o
a descon
stituir
o
delito
em julgamento,
não havendo que se falar em

absolvição ou
desclassificação, sendo certo
ainda
que as palavras dos policiais condutores do flagrante possuem especial relevância
em casos como o presente
, sobretudo quando em consonância com as demais provas colacionadas, sendo esta a hipótese
dos autos
.

3.
A
o analisar as circunstâncias descritas no art. 59 do Código Penal, o
juízo
negativou os vetores “culpabilidade”, “motivos”, “circunstâncias” e “consequências”, valendo-se de fundamentação inidôn
e
a,
pautada em
elementos inerentes ao próprio tipo penal,
razão pela qual a
pena-base
deve
ser reduzida
para
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

4
. Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)

Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
04180
-
02
.20
2
0
.8.08.00
21

APELANTE:
FELIPE SIQUEIRA RODRIGUES

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
Felipe Siqueira Rodrigues

e
m face da r. sentença
(
fls.
47/55
)
pro
ferida
pel
o
Juíz
o
da
1
ª
Vara
Criminal de
Guarapari
,
que julgou
parcialmente
p
rocedente
a pretensão punitiva estatal, para
o fim de

condenar o réu

pela prática do crime previsto no

art. 33,

§4º
,
da
Lei nº 11.343/
20
06
, fixando-lhe
a
pena definitiva de 0
3
(
três
) anos
de reclusão,
a ser cumprida em
regime inicial ab
erto,
além do pagamento de
3
00
(
trez
entos
) dias-multa.

Em
suas
razões
(fls. 62/68)
,
a defesa
busc
a a desclassificação para a conduta descrita no art.
33, §3º,
da
Lei nº 11.343/
20
06.
Em caráter subs
idi
á
ri
o
,

pugna pel
a

re
dução da pena-base ao patamar mínimo legal.

C
ontr
arrazões
pelo desprovimento do
recurso
(
fls. 74/79
)
,

seguido do
Parecer da
d.
Procuradoria de Justiça
no mesmo sentido
(ID
6954317
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Consta na denúncia que no dia 18/04/2019, em horário não informado, na praça da Rua José Creolins, bairro Aeroporto, e Guarapari, o denunciado agindo de forma livre e consciente, trouxe consigo substâncias entorpecentes destinadas a
venda
, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Segundo apurado, policiais militares realizavam patrulhamento pelo bairro Aeroporto, quando avistaram o denunciado entregando o entorpecente à Renan dos Santos Pereira e recebendo dinheiro em troca. Diante d
os fatos
, a guarnição realizou a abordagem e a busca pessoal,
quando encontrou
02 (duas) buchas de maconha e a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais) em poder do denunciado.
C
om Renan foi encontrada 01 (uma) bucha de maconha.

Os agentes da lei afirmaram que o denunciado confessou informalmente
ter adquirido
10 (dez) buchas de maconha e que havia ven
dido
08 (oito) até
o momento
da abordagem.
Também
em conversa informal, Renan teria afirmado
que comprou
a bucha de maconha de Felipe.

Pois bem.

Em que pese os doutos argumentos da defesa
,
autoria e a materialidade
restaram
devidamente
comprovadas
para o crime de
tráfico de drogas
, o que se deu
através do
Boletim Unificado nº
39174135
(fls.
05/06 do IP
),
do
Auto de apreensão (fl.
11
do IP
),
do
Auto de constatação de
substância entorpecente
(fl. 1
2-verso
do IP
),
do
Laudo
p
ericial -
Exame
q
uímico
(fl
.
15-verso
do IP
),
além da prova oral produzida em sede policial (fls.
07/08
do IP
) e em juízo (mídia).

Consta que

em sede policial
, o
apelante
afirmou que portava duas buchas de maconha para consumo próprio, que havia repassado uma bucha para Renan sem receber qualquer quantia em troca, que havia comprado o entorpecente de
outro
indivíduo que preferiu não mencionar o nome
(
que evadiu-se com a chegada dos policiais militares
) e
negou ter dito aos policiais que estava vendendo drogas. Em juízo, entretanto, v
aleu-se do direito constitucional ao silêncio
(mídia).

A
lém de ser um tipo penal de ação mista,
que dispensa a prova da destinação da droga à mercância,
o denunciado não juntou nenhum
elemento
apt
o
a descon
stituir
o
delito
em julgamento, não havendo que se falar em

absolvição ou
desclassificação, sendo certo
ainda
que as palavras dos policiais condutores do flagrante possuem especial relevância
em casos como o presente
, sobretudo quando em consonância com as demais provas colacionadas, sendo esta a hipótese
dos autos
.

Firme em tais considerações, passo a analisar o pedido subsidiário de
re
dução da pena-base ao patamar mínimo legal
e adianto que merece prosperar.

É que ao analisar as circunstâncias descritas no art. 59 do Código Penal, o juízo negativou os vetores “culpabilidade”, “motivos”, “circunstâncias” e “consequências”, valendo-se de fundamentação inidônea, pautada em elementos inerentes ao próprio tipo penal, Veja-se:

"A
culpabilidade
do acusado é evidente, muito grave, vendeu e trazia consigo drogas, sendo perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado;
antecedentes
imaculados, vez que não ficou demonstrado ter o acusado sido condenado em definitivo anteriormente;
conduta social
do réu não ficou bem esclarecida ante a ausência de dados; não há elementos nos autos que conduzam a análise de sua
personalidade
; quanto aos
motivos do crime
precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, difundia entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes, sendo injustificável a conduta delituosa; as
circunstâncias
não são favoráveis, já que o acusado vendeu e trazia consigo drogas em via pública, em local já conhecido pelo intenso tráfico de drogas, o que demonstra que o acusado expôs muita gente ao risco das drogas e gerou insegurança na sociedade; as
consequências
, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade; e o
comportamento da vítima
, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado."

Portanto, a pena-base deve ser reduzida para
05 (cinco)
anos de reclusão e
5
00 (
quinhentos
) dias-multa.

Em seguida, embora milite
em favor do réu a circunstância atenuante da
menoridade relativa
, a
pena não pode ser

abreviada
a patamar inferior ao mínimo legal (Súmula nº 231 d
o
STJ).
Também

não h
á

agravantes a serem
examinadas
.

P
resente a causa de diminuição
descrita
no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, a sanção deve ser abrandada em 2/3 (dois terços), equivalente a 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, restando
a reprimenda final em
0
2
(
dois
) anos
e 08 (oito) meses de reclusão
e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Por fim, c
onsider
o

prequestionada a matéria
em debate e todos os dispositivos legais invocados nas razões recursais.

Dito isto, sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU-LHE
PARCIAL

PR
OVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)